Tribunal: TJDFT
Processo: 0716447-91.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0716447-91.2021.8.07.0009 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A APELADO: ARYANE PEDROZA BONFIM, H. A. P. P. B. REPRESENTANTE LEGAL: ARYANE PEDROZA BONFIM D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta pelo BRADESCO SAÚDE S/A contra sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por ARYANE PEDROZA BONFIM E OUTRO. Antes do julgamento da apelação, os autores peticionaram nos autos informando que, sem motivo justificado, a requerida suspendeu os pagamentos ao estabelecimento particular responsável pela execução do tratamento desde o deferimento da decisão de antecipação de tutela. Requereram que a intimação da parte ré para que em um prazo de 5 dias possa comprovar nos autos a regularidade do pagamento a fim de restabelecer o tratamento médico suspenso (ID 44392215). A recorrente manifestou no ID 45243906 que a clínica na qual a criança realiza tratamento afirmou que duas notas fiscais supostamente não foram pagas, contudo, trouxe comprovantes que demonstram todos os pagamentos do tratamento que a ele foi deferido, razão pela qual não há que se falar em descumprimento da determinação judicial. Dessa forma, intimem-se os demandantes (ARYANE PEDROZA BONFIM E OUTRO) para que se manifestem, em 5 dias, sobre a petição de ID 45243906. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de abril de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator